Tribunal: TJDFT
Processo: 0738745-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0738745-61.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE ALMEIDA DOS REIS DECISÃO Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 18459262) e pelo Distrito Federal (ID 20510348) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. REQUISITOS FIXADOS PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a fornecer à parte autora o medicamento não-padronizado Bortezomibe 3,5mg. 2. Em sede recursal, o recorrente aduz a nulidade da decisão em razão da não observância de litisconsórcio passivo necessário (tema 793), pois a União deveria figurar no polo passivo. Sustenta que não restou demonstrado um dos requisitos do Tema 106 do STJ, notadamente a ineficácia de outros medicamentos disponibilizados pelo SUS. 3. Preliminar de nulidade - litisconsórcio passivo necessário: a competência comum entre o Distrito Federal e a União quanto à obrigação em prestar assistência à saúde da população não implica na formação de litisconsórcio passivo necessário nas ações eventualmente propostas. Qualquer um desses entes federais tem legitimidade para responder individualmente às ações propostas. (Acórdão 656247, 20100111408107APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2012, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 120. Partes: Distrito Federal versus Domingos Suaris dos Santos). Preliminar rejeitada. 4. Conforme o artigo 196 da Constituição Federal, o direito à saúde, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, é direito de todos e dever do Estado. Assim, não pode o Estado se eximir do dever de assistência à saúde, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira, sob a escusa da reserva do possível. 5. Vale mencionar que a determinação de fornecimento de tratamento médico não afronta o princípio da isonomia, nem caracteriza desrespeito, pelo Poder Judiciário, ao princípio da separação dos poderes. Na realidade, é decorrente da aplicação de dispositivos constitucionais, tendo em vista que o autor teve seu direito à saúde violado. (Acórdão n.1142478, 07186362620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, Partes: Distrito Federal versus Rayane Cristina dos Santos Noronha). 6. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento (STJ. 1a Seção. REsp 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018). 7. No caso concreto, o medicamento prescrito possui registro na ANVISA e foi atestada a imprescindibilidade do tratamento e impossibilidade de substituição pelos medicamentos existentes no SUS (Id. 16123574). Confira-se os seguintes trechos do relatório médico: "O paciente JOSÉ ALMEIDA DOS REIS, 57 anos é portador de Mieloma Múltiplo cadeia leve lambda IIIA diagnosticado em junho de 2017, submetido a 8 ciclos de CD. Evolui com progressão de doença. Solicito o medicamento BORTEZOMIBE para ser associado à ciclofosfamida e dexametasona (CYBORD) [...] Não há medicamento disponível na SES a ser ministrado com igual eficácia para o paciente em questão. Há urgência para realização do medicamento, pois sabe-se que pacientes que apresentam mieloma múltiplo em atividade podem desenvolver complicações no curso da doença não controlada. [...] Solicito, portanto, o medicamento BORTEZOMIBE para maior chance de controle efetivo da doença." 8. A incapacidade financeira do autor de arcar com o custo do medicamento prescrito também restou demonstrada, pois é assistido pela Defensoria Pública, declarando receber a renda mensal de R$ 950,00 (Id. 16123572). 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar de nulidade rejeitada. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1266153, 07387456120188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 793 DO STF. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso interposto. Alega a existência de omissão na decisão colegiada quanto à observância da tese fixada pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 855.178 (Tema 793). Discorre acerca da necessidade de inclusão do União na relação processual, nos termos estabelecidos no julgamento do referido Leading Case. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. 3. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pois, no que concerne ao Tema 793 do STF, o aresto entendeu que, nos termos dos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, o atendimento à saúde configura obrigação solidária dos entes federativos, os quais integram o Sistema Único de Saúde, regido pela descentralização. Desse modo, concluiu não haver necessidade de que o assistido insira todos os entes federativos nas demandas que visem resguardar/implementar o direito à saúde. 4. Excerto do acórdão embargado: "3. Preliminar de nulidade - litisconsórcio passivo necessário: a competência comum entre o Distrito Federal e a União quanto à obrigação em prestar assistência à saúde da população não implica na formação de litisconsórcio passivo necessário nas ações eventualmente propostas. Qualquer um desses entes federais tem legitimidade para responder individualmente às ações propostas. (Acórdão 656247, 20100111408107APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2012, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 120. Partes: Distrito Federal versus Domingos Suaris dos Santos). Preliminar rejeitada. 5. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. 6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1287835, 07387456120188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no PJe: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que os recursos são tempestivos e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal conferida à Defensoria Pública e ao ente distrital. - Do recurso interposto pela Defensoria Pública A recorrente interpõe recurso extraordinário com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, requerendo o provimento para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a reportada controvérsia aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). - Do recurso extraordinário do Distrito Federal O recurso do ente distrital fundamenta-se no art. 102, III, “a”, da CF/88. O recorrente sustenta que, “ao rejeitar a questão levantada de haver, no caso em espécie, litisconsórcio necessário com a União”, o acórdão afastou o entendimento fixado na tese correspondente ao Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, violação ao art. 23, II, da CF/88. Todavia, vislumbra-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 855178/SE (Tema n. 793), julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifei) Desse modo, denota-se que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC que seja SOBRESTADO o recurso de ID 18459262, interposto pela Defensoria Pública (Tema n. 1.002), e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal (ID 20510348), com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF